Tribunal: TJDFT
Processo: 0716522-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716522-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA SILVA BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos do processo originário n. 0704544-61.2023.8.07.0018 (id 165425801 dos autos originários). Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator